Tribunal: CARF
Processo: 13736.000956/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13736.000956/2008-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.677 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
ALOIZIO LOURENCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E COMPENSAÇÃO
ORGÂNICA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 68.
Incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, bem como
sobre a gratificação de compensação orgânica, porquanto tais verbas não estão
beneficiadas por norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foi apurada omissão de rendimentos tributáveis, a juízo da autoridade
lançadora, no valor de R$ 16.355,70, recebidos da Marinha do Brasil.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que os rendimentos em questão correspondem ao
“Adicional por tempo de Serviço e Compensação Orgânica" e desta forma estariam isentos do
imposto de renda conforme a Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, art. 1°, inciso III, alíneas “d”
e “n”, e juntou comprovante de rendimentos e contracheques do período emitidos pela fonte
pagadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000956/2008-14
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000956/2008-14

Após análise, a DRJ Rio de Janeiro II considerou os rendimentos tributáveis e
consequentemente manteve o lançamento. Do voto do acórdão 13-20.131 da 1a Turma da
DRJ/RJOII (fl. 30 e segs.):
“(...)
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do imposto de renda da pessoa fisica, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1°, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo 1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa fisica, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa flsica, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
(...)
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art. 111 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário lançado.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000956/2008-14

Cientificado o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 44 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os valores recebidos a título
de adicional por tempo de serviço e compensação orgânica são ou não isentos do imposto sobre a
renda da pessoa física na declaração de ajuste anual.
Em sua argumentação, alega o recorrente, como já o fizera em sede de
impugnação, que os citados valores seriam isentos do imposto de renda em razão do que
estabelece o art. 1o, inciso III, da lei 8.852/94, em especial em suas alíneas “d’ e “n”, abaixo
transcrito:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
(...)
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 de Lei no 8.237 de
1991;
(...)
n) adicional por tempo de serviço;

Não resta razão ao recorrente quanto à alegada isenção, conforme já muito bem
esclarecido no voto do relator da turma julgadora de primeira instância, excertos acima
transcritos, cujos fundamentos endosso e faço meus.
De fato, a Lei no 8.852, de 1994, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, trata da definição de vencimento, vencimento
básico e remuneração, contudo, não estabelece hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos. Nesse sentido a Súmula
CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.

Ademais, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do
RIR/99, que relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de
renda, não contemplam o adicional por tempo de serviço ou a gratificação de compensação
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.677 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000956/2008-14

orgânica. Logo, é forçoso concluir que os rendimentos objeto do presente julgamento se tratam
de rendimentos tributáveis, conforme definidos no art. 3o, § 1° da já citada lei 7.713/88.
Assim sendo, o adicional por tempo de serviço bem como a gratificação de
compensação orgânica estão sujeitos ao imposto de renda, porquanto não estão beneficiados por
norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção
essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital